Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727702-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINA PESSOA PACCINI VAZ IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CAROLINA PESSOA PACCINI VAZ impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato imputado a PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO e SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Em pedido liminar, a impetrante requer seja reconhecido o direito de amamentação em área própria, durante a realização do certame com data marcada para 29/08/2021, para os cargos de analista e técnico judiciário da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019. A liminar foi concedida em Plantão Judiciário de 2o Grau (ID 28608434), tendo o Distrito Federal comprovado o atendimento ao pleito, conforme documento de ID 28607651. O processo foi regularmente distribuído a esta Relatoria. Intimada a se manifestar quanto a permanência de seu interesse processual, a impetrante quedou-se inerte (ID 28969716). Ante o exposto, considerando a perda superveniente de seu objeto, extingo o presente mandado de segurança com supedâneo nos art. 485, VI c/c art. 493, todos do CPC. Intimem-se. Uma vez preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 10:44:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator